Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRAZO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REFORMA. O período da pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como a elasticidade do prazo previsto no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro – 2 meses a 5 anos. Hipótese em que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, a pena acessória deve ser readequada para o mínimo legal, em observância à proporcionalidade.